Tribunal: CARF
Processo: 13706.006647/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006647/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARCIA MEIRE DE V CAMPELLO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.519,29,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006647/2008-13
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006647/2008-13

A Impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/01/2012 (fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/02/2012 (fls. 37/41), trazendo novamente recibos
e documentos, declarando o endereço dos médicos e defendendo que o documento emitido pelo
plano de saúde é suficiente para comprovar o dispêndio.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Mauro Villa Nova de Oliveira (fls. 42/46): não há endereço do profissional e
não foram discriminados os serviços prestados;
b) Fernanda S. Almeida (fls. 46/47): não há endereço do profissional;
c) Emmanuel de Souza Moreira (fls. 48): não há endereço do profissional; e
d) Fabiano Fernandes Araújo (fls. 48): não há endereço do profissional
Ante os vícios apontados e descumprimento das exigências legais, devem ser
mantidas as glosas.
Relativamente ao plano de saúde, o contribuinte juntou correspondência enviada
via Correios pelo Acess Clube de Benefícios Ltda., demonstrando os valores pagos ao plano de
saúde (fls. 49/50), devendo ser restabelecida a despesa, de R$6.519,29.
Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.367 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006647/2008-13

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
restabelecendo despesas médicas de R$6.519,29.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital